Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
2. A especial relevância atribuída aos relatos das vítimas de delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher tem como fundamento a clandestinidade dos fatos praticados, sendo que quase sempre ocorrem no interior da residência e longe da presença de testemunhas. Entretanto, não é o caso de se atribuir tal relevância probatória aos dizeres da vítima quando o fato tiver sido praticado em local público, na presença de possíveis testemunhas oculares, especialmente quando possível aos órgãos incumbidos da persecução penal (Polícia Civil e Ministério Público) a produção probatória.
3. No caso dos autos, a vítima informa que, ao ser cobrada por uma suposta dívida feita no cartão de crédito do autor, este passou a ameaçá-la de praticar mal injusto e grave. Os fatos se deram no local de trabalho da vítima e na presença de duas testemunhas. Ocorre que tais testemunhas não foram ouvidas na fase inquisitorial nem na fase judicial, não havendo nos autos nenhum elemento de prova que corrobore os relatos da vítima. A absolvição é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o réu da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.